Tribunal: TJDFT
Processo: 0707934-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CLAÚSULAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECOLHIMENTO. LEGALIDADE.
1. É lícita a previsão, a partir da vigência da MP 1963-17/00, nos contratos de mútuo ou de financiamento, de capitalização mensal de juros, que se evidencia pela diferença entre a taxa anual e o duodécuplo da mensal. Precedentes.
2. Ausente a prova do recolhimento de tarifa de cadastro, falta, para a análise do pedido de revisão de cláusulas, quanto à referida parcela, prova mínima do fato que se reputa constitutivo do direito afirmado. Não bastasse, mesmo que houvesse sido demonstrada a cobrança, conforme pacífico entendimento do colendo STJ, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Súmula 566/STJ).
3. Apelação não provida.